Tribunal: TJMT
Processo: 1001937-59.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001937-59.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO TAVARES DA SILVA - CPF: 028.193.291-36 (ADVOGADO), R D C R CARLOTA - CNPJ: 26.250.194/0001-77 (IMPETRANTE), AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSANE PEREIRA MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 554.429.942-00 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –

1a TURMA RECURSAL

Mandado de Segurança no:
1001937-59.2024.8.11.9005

Impetrante(s):
R D C R CARLOTA EPP (Loja INNOVARE)

Impetrado(s):
JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-MT
.

Litisconsorte(s):
ROSANE PEREIRA MORAIS DE OLIVEIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 10 a 13/02/2025 (
PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por R D C R CARLOTA EPP (Loja INNOVARE) contra ato do MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos no 1037136-22.2023.8.11.0003. A impetrante sustenta a ilegalidade do indeferimento, alegando incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais, apresentando documentos como extratos bancários e declaração de imposto de renda da pessoa física.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se a impetrante, pessoa jurídica, demonstrou direito líquido e certo à concessão da gratuidade da justiça mediante a comprovação de insuficiência financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de justiça gratuita exige a comprovação da hipossuficiência financeira, conforme disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que condiciona o benefício à efetiva comprovação de insuficiência de recursos.

4.

Embora o art. 99, § 3o, do CPC preveja presunção de veracidade da declaração de pobreza, tal presunção é relativa, cabendo ao juiz analisar os elementos apresentados para verificar a existência da necessidade alegada.

5.

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso e o Enunciado 116 do FONAJE ressaltam a possibilidade de o juiz exigir comprovação da insuficiência financeira.

6.

No caso concreto, os documentos apresentados pela impetrante – extratos bancários e declaração de imposto de renda de pessoa física – não são aptos a demonstrar a incapacidade financeira da pessoa jurídica para arcar com as despesas processuais.

7.

A ausência de documentos suficientes inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo à gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para a concessão de gratuidade da justiça é relativa e exige comprovação de insuficiência de recursos, especialmente em relação a pessoas jurídicas.

2. Documentos relativos à pessoa física não bastam para demonstrar a incapacidade financeira de pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso; Enunciado 116 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
R D C R CARLOTA EPP (Loja INNOVARE)
contra ato do
MM. Juiz de Direito do 1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT
, que
indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos no
1037136-22.2023.8.11.0003.

A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão atacada, alegando não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, anexando documentos ao feito.

A liminar foi indeferida no id. 241173671.

A autoridade apontada como coatora prestou informações no id. 245607656.

Não houve manifestação da litisconsorte, em razão de não ter sido intimada, conforme certidão lançada no id. 245631155
.

O Ministério Público, no id. 252091159,
manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no presente feito.

É o

relatório
.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, conforme disposto no inciso LXIX, do art. 5o da Constituição Federal e do art. 1o da Lei no 12.016/2009,
verbis
:

Constituição Federal, art. 5o:
(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei no 12.016/2009:

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão
que
indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos no
1037136-22.2023.8.11.0003
.

Alega que a referida decisão merece reforma, uma vez que não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça:

Art. 98:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99:

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso
.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando elementos que evidenciem a condição de necessidade da beneficiária.

No caso, verifica-se a ausência de ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora, que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado nos autos no
1037136-22.2023.8.11.0003.

Isso porque, embora o art. 99, § 3o, do CPC assegure a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, determina: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O Enunciado no 11 dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, preleciona:
Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise a
efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam
, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ).
(grifei)

Ainda, o Enunciado 116 do FONAJE dispõe:
O Juiz poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5o, LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).

No presente caso, conforme consignado por ocasião da apreciação do pedido liminar, “
a impetrante, pessoa jurídica - R D C R CARLOTA EPP (Loja INNOVARE), não anexou aos autos de origem, nem mesmo no presente mandamus, documentos que demonstrem a alegada incapacidade financeira, limitando-se a apresentar extratos bancários e declaração de imposto de renda, referentes à pessoa física.”

Logo, os referidos documentos não possuem o condão de comprovar a impossibilidade da empresa impetrante de arcar com o recolhimento do preparo recursal.

Dessa forma, a impetrante não demonstrou direito líquido e certo à concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos do processo no
1037136-22.2023.8.11.0003
.

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e, no mérito,

DENEGO A SEGURANÇA.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025